Tribunal: TJSP
Processo: 1005755-42.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantido o decreto de procedência da ação declaratória de ineficácia de hipoteca ajuizada pelos embargados – inexistência de contradição na decisão colegiada – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005755-42.2018.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados RAFAEL FANTINI CARLETTI e
ELOISA VITORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005755-42.2018.8.26.0071/50000 - Voto 25173
2
VOTO No: 25173
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1005755-42.2018.8.26.0071/50000
COMARCA: BAURU 4a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. ARTHUR DE PAULA GONÇALVES
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADOS: RAFAEL FANTINI CARLETTI e ELOÍSA VITÓRIO
CARLETTI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante, mantido o decreto de procedência da
ação declaratória de ineficácia de hipoteca ajuizada pelos
embargados inexistência de contradição na decisão colegiada
embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão (fls. 254/259) pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso
de apelação interposto pelo embargante, mantido o decreto de procedência da ação
declaratória de ineficácia de hipoteca ajuizada pelos embargados.
Em síntese, o embargante alegou existência de contradição.
Sustentou que não era o caso de aplicação da Súmula no 308 do STJ, porque
subsistente a garantia ofertada pela incorporadora imobiliária. Pediu o provimento do
recurso.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Cediço que o recurso em referência por objetivo aclarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005755-42.2018.8.26.0071/50000 - Voto 25173
3
decisão obscura, contraditória, omissa ou corrigir erro material, conforme disposto no
artigo 1.022 do CPC. É possível conferir-se efeito modificativo ou infringente, desde
que a alteração do julgamento decorra da correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
As alegações do embargante são pura e simplesmente fruto das
insurgências externadas contra o desprovimento do recurso de apelação. Nada além
disso.
Os
argumentos
apresentados
pelo
embargante
foram
expressamente enfrentados, sem se incorrer em contradição. Confira-se: “O ilustre
magistrado de 1o grau assim decidiu a questão: 'A hipoteca do imóvel (unidade
autônoma) não pode violar o direito do compromissário-comprador, porque
representa violação dos direitos dele como consumidor e terceiro de boa-fé... Logo,
é de se reconhecer a ineficácia do negócio jurídico perante terceiro adquirente, que
quitou o bem adquirido e tem direito de registrar a escritura pública dele'. A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados
como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça... Realmente, como constou da sentença,
nos contratos de financiamento para a construção de imóveis, a hipoteca instituída
pela construtora ou incorporadora em favor do agente financeiro conforme se deu
no caso dos autos não produz efeitos em relação ao adquirente da unidade
habitacional, ainda que firmada em momento anterior ao compromisso de compra e
venda. Nesse sentido o entendimento sedimentado pelo STJ por meio da Súmula no
308, 'in verbis': 'a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, antes
da alienação da unidade autônoma do empreendimento, não tem eficácia para o
adquirente'. Se a hipoteca não vale em face dos adquirentes mesmo quando
instituída antes da alienação, com muito mais razão deve ser considerada inválida
quando instituída depois da aquisição do bem pelos consumidores. Essa é
justamente a hipótese dos autos. No caso em exame, a hipoteca foi instituída pela
empresa construtora em favor da instituição financeira em 03/07/2012, qual seja,
posteriormente à celebração do contrato de promessa de compra e venda que se deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005755-42.2018.8.26.0071/50000 - Voto 25173
4
em 24/04/2012. Corolário, é absolutamente ineficaz em relação aos apelados,
promitentes compradores. A venda direta das unidades aos adquirentes e o contrato
de financiamento entre a construtora e o banco são relações jurídicas distintas. A
construtora vende e recebe o preço de forma parcelada e dá o empreendimento ou
suas unidades autônomas em hipoteca ao banco. A instituição financeira, por sua
vez, sabe que os imóveis são destinados à venda, mas a operação de empréstimo
ocorre como se os adquirentes não existissem. Ademais, de ordinário, o banco
repassa os recursos sem verificar a viabilidade econômica do empreendimento ou a
solvência das empresas incorporadoras. Não é possível prestigiar tal tipo de negócio
em claro detrimento do consumidor a parte mais fraca nessa relação contratual
que se pode dizer triangular. Relação curiosa, na qual os ônus são do consumidor e
os bônus da instituição financeira. A responsabilidade dos adquirentes fica restrita
ao pagamento do seu débito e não pode se estender à garantia do mútuo que não
lhes beneficiou em nada, absolutamente. O fato de a hipoteca constar da matrícula
da unidade autônoma em favor da instituição financeira não pode atingir os
apelados, terceiros adquirentes, que obviamente não assumiram a responsabilidade
de pagar a sua dívida e mais a dívida da construtora perante o banco. A hipótese em
nada se amolda ao propalado exercício regular de direito, mas sim a abuso de
direito da instituição financeira ao negligentemente deixar de tomar providências
para recuperar seu crédito em face da construtora e pretender lesar direito de
terceiros de boa-fé, no caso os apelados. Diante do quadro que se apresentava, a
conclusão era inarredável. Não havia como subsistir o gravame em face dos
apelados, pelo que o cancelamento da hipoteca que recaiu sobre a unidade
autônoma por eles adquirida era de rigor. Corolário, imperativa a manutenção da
sentença”.
Como se vê, de forma coerente, sem qualquer contradição,
pela turma julgadora foi exposto por qual razão incidia à hipótese a Súmula no 308 do
STJ, diversamente do pretendido pelo embargante.
Em verdade, as alegações expendidas pelo embargante
retratam apenas a irresignação quanto ao desprovimento da apelação. Em outras
palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por discordância em face da tese
adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do julgado, o embargante deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005755-42.2018.8.26.0071/50000 - Voto 25173
5
se valer da via adequada, que não é a dos embargos de declaração.
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator